Tribunal: TJES
Processo: 5011261-38.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011261-38.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TAFAEL BARBOSA DA SILVA

REQUERIDO: Juízo da 5ª vara criminal de Vitória/ES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011261-38.2024.8.08.0000

REQUERENTE: TAFAEL BARBOSA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06).
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. NÃO CABIMENTO. IM
PRO
CEDÊNCIA
.

1. Não se admite a utilização da revisão criminal com o objetivo de aplicar melhor jurisprudência ao caso, o que é inadmissível.

2. Tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação. “(AgRg no HC n. 623.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

3
.
Re
visão Criminal
im
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011261-38.2024.8.08.0000

REQUERENTE: TAFAEL BARBOSA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em parecer acostado no Id. 9793042, a E, Subprocuradora-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da presente revisão criminal, pois ausentes suas hipóteses de cabimento.

Ao que verifico, a questão encerra matéria de mérito e será analisada adiante.

É como voto.

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
TAFAEL BARBOSA DA SILVA
, com pedido liminar, fundamentada no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando seja desconstituído o Acórdão por meio do qual fora confirmada a Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da ação tombada sob nº 0028124-34.2014.8.08.0024, na qual fora incurso nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A Defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo.

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Tecidas essas considerações a respeito do cabimento da ação revisional no Processo Penal, passo à análise da tese defensiva, no sentido de que o requerente não fora beneficiado com a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, em razão da quantidade de drogas apreendidas, sustentando ser o Acórdão impugnado nesse aspecto contrário ao entendimento jurisprudencial atual dos Tribunais Superiores.

À luz de tal contexto, insta salientar que
“
Tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que
não é admissível o ajuizamento de revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.
“(AgRg no HC n. 623.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Assim sendo, não se admite a utilização da
revisão criminal com o objetivo de aplicar melhor jurisprudência ao caso, o que é inadmissível, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no seguinte sentido:

“
A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)" (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 153805 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018) (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania,
“
Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório”. Precedentes. (AgRg no HC n. 811.636/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) (sem destaques no original)

Assim sendo, é inadmissível a revisão criminal em caso de mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o presente pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
–
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que trata-se de Revisão Criminal proposta por
TAFAEL BARBOSA DA SILVA
,
com pedido liminar, fundamentada no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando seja desconstituído o acórdão por meio do qual fora confirmada a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da ação tombada sob nº 0028124-34.2014.8.08.0024, na qual o revisionando fora condenado como incurso nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Helimar Pinto conheceu do pedido revisional e o julgou improcedente, sob o fundamento de que “
não se admite a utilização da revisão criminal com o objetivo de aplicar melhor jurisprudência ao caso
”.

No entanto, em detida análise dos autos, entendo que o pedido revisional merece ser acolhido, vejamos:

Na sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, em 09/01/2015, o magistrado sentenciante afastou a aplicação do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que existiam nos autos indícios de que o acusado se dedicava a atividades criminosas e, ainda, por ele não ter confessado o delito, nos seguintes termos:

(...) Por fim, compulsando os autos, verifico que o acusado não preenche requisitos acima mencionados, havendo indícios de que se dedica as atividade criminosas, não fazendo jus, portanto, ao benefício da redução obrigatória de pena prevista na causa de diminuição do paragrafo 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06.

(...)

Não vislumbro a possibilidade de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu além da fazer do tráfico de drogas não confessou o delito, circunstância impeditiva do benefício (...)

Outrora, no julgamento da apelação criminal, foi confirmado o afastamento da minorante, sob o argumento de que a quantidade de droga (vinte e cinco papelotes de cocaína e vinte e nove buchas de maconha) seria suficiente para comprovar que o acusado se dedicava às atividades criminosas. Vejamos:

(...) O art. 33, §4°, da Lei de Drogas exige concomitantemente quatro requisitos para seu reconhecimento, a saber: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas; (iv) não integrar organização criminosa. In casu, foram apreendidos 25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína e 29 (vinte e nove) buchas de maconha, quantidade esta que se mostra verdadeiramente elevada e, por consequência, adequada para concluir que o referido acusado se dedicava à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes (...)

Nota-se, no entanto, que o não reconhecimento do benefício é diametralmente oposto às provas produzidas no curso processual, pois as fundamentações partem de meras ilações de que o acusado se dedicaria à atividade criminosa.

Veja-se que, nos depoimentos do policial Fagner Vinicius Iucht, confirmado pelas demais autoridades que estavam presentes no dia dos fatos, é relatado que o acusado não era conhecido de outras abordagens:

(...) que se recorda do acusado presente; que viram quando o acusado jogou a sacola quando estava no cerco tático no beco 02; que estava o acusado mais duas pessoas e todos correram; que deu para ver perfeitamente que o acusado jogou a sacola; que se recorda que na sacola havia maconha, tendo sido apreendido dinheiro não sabendo se estava com o acusado ou dentro da sacola; que o acusado disse que é vendedor de churrasquinho e que uma outra pessoa jogou a sacola no colo do mesmo e quando pegou a sacola a polícia chegou;
que esclarece que não viu o acusado para como a sacola e sim correndo com a sacola na mão; que não conhecia o acusado anteriormente
(...)

Desse modo, depreende-se que sequer existem indícios da dedicação do acusado ao tráfico.

No que diz respeito à quantidade de droga apreendida, não ignoro que, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, tal circunstância pode impedir a incidência do benefício, no entanto, por si só,
não autoriza a conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas
.

Cumpre frisar que esse entendimento é firme no Supremo Tribunal Federal desde época anterior à prolação da sentença condenatória, sendo confirmado posteriormente:

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a causa de diminuição da pena incide nas hipóteses em que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Ou seja, a quantidade de drogas não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para negar o benefício da redução da pena. (HC 116894, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, grifei)
.

A quantidade de drogas encontrada não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para negar o benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
STF. 2ª Turma. HC 138138/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 29/11/2016 (Info 849).

Conclui-se, portanto, ao contrário do consignado pelo eminente Desembargador Relator, que não se trata de mudança de entendimento jurisprudencial, mas de afastamento do benefício de forma contrária ao texto expresso da lei e às evidências dos autos, já que o acusado perfaz as exigências do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06.

Ademais, a quantidade de droga apreendida
(vinte e cinco papelotes de cocaína e vinte e nove buchas de maconha) é de pouca monta, sendo inerente ao tipo penal.

Assim, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais, entendo que o requerente faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado.
No entanto, utilizo a natureza e a quantidade de drogas para modular a fração de redução da pena
, aplicando a fração de 1/3 (um terço), pelo que reduzo a pena do acusado para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a substituo por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto, pedindo vênia ao culto Desembargador Relator,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, r
eduzir a pena do acusado para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Caso este voto seja vencedor, oficie-se o Juízo da Execução Penal para as providências cabíveis.

É, respeitosamente, como voto.